Tribunal: STF
Processo: RE 1557327
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pela União, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO (FPM). RETENÇÃO DE VALORES A TÍTULO DÉBITO DA CÂMARA DE VEREADORES. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STF. APELAÇÃO DESPROVIDA.



     1. Apelação interposta pela União contra sentença que, em ação ordinária, julgou procedente o pedido formulado no sentido de autorizar a liberação de valores que foram retidos das verbas do Fundo de Participação dos Municípios em razão do não pagamento de contribuições previdenciárias pela Câmara de Vereadores do Município demandante.



     2. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 770.149 (Tema 743), fixou a seguinte tese: "É possível ao Município obter certidão positiva de débitos com efeito de negativa quando a Câmara Municipal do mesmo ente possui débitos com a Fazenda Nacional, tendo em conta o princípio da intranscendência subjetiva das sanções financeiras". 



    3. Esta 6ª Turma deste Tribunal já decidiu que "Não cabe a União reter o FPM do Executivo Municipal em virtude de falhas da gestão da Câmara de Vereadores. O bloqueio fere a cláusula constitucional que prevê a separação e harmonia entre os poderes prevista no art. 1º da CF/88 e inviabiliza a gestão de determinados municípios, já que inúmeros deles são dependentes do FPM". (TRF5, 0801283-03.2022.4.05.8302, Apelação Cível, Rel. Desembargador Federal Rodrigo Tenório, 6ª Turma, Julgamento: 31/01/2023). 



    4. "A retenção de valores no FPM em face do inadimplemento de obrigações previdenciárias, por parte da Câmara de Vereadores do Município viola o Princípio da Intranscendência Subjetiva das sanções financeiras". (TRF5, 0801283-03.2022.4.05.8302, Apelação Cível, Rel. Desembargador Federal Rodrigo Tenório, 6ª Turma, Julgamento: 31/01/2023).



     5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorada a verba honorária fixada anteriormente em 2% sobre o valor da causa.



     6. Apelação desprovida.”



    (Processo nº 0800464-08.2023.4.05.8310, relator: des. Leonardo Resende Martins, 6ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, j. em 22.10.2024)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXV, LV, 93, IX, 160 da Constituição da República. Ressaltou a legalidade da retenção do repasse ao Fundo de Participação dos Municípios. Aduz, ainda, a inaplicabilidade do tema 743 da Repercussão Geral. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento.



    O caput do artigo 160 da Carta da República prescreve, como regra geral, que “é vedada a retenção ou qualquer restrição à entrega e ao emprego dos recursos atribuídos, nesta seção, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, neles compreendidos adicionais e acréscimos relativos a impostos”. Contudo, o parágrafo 1º, incisos I e II, do referido preceito prevê a possibilidade da União e dos Estados condicionarem a entrega de recursos ao pagamento de seus créditos, inclusive de suas autarquias, e ao cumprimento dos limites mínimos de aplicação dos recursos em ações e serviços públicos de saúde.



    O Texto Constitucional, portanto, expressamente autoriza a União a condicionar a entrega dos recursos que cabem aos Municípios à quitação dos seus créditos. Esta Corte firmou há muito entendimento de que a ausência de recolhimento da contribuição para o PASEP pelos Estados, Distrito Federal e Municípios autoriza a União, nos termos do artigo 160, parágrafo único, I, da Constituição (atual artigo 160, § 1º, I), a reter cotas do Fundo de Participação daqueles entes federados até que estes comprovem a quitação do débito mencionado, conforme se pode observar da ementa do MS 24.269/DF, Rel. Min. Carlos Velloso, abaixo transcrita:



    “CONSTITUCIONAL. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS: RETENÇÃO POR PARTE DA UNIÃO: LEGITIMIDADE: C.F., art. 160, parágrafo único, I. I. - PASEP: sua constitucionalização pela CF/88, art. 239. Inconstitucionalidade da Lei 10.533/93, do Estado do Paraná, por meio da qual este desvinculou-se da referida contribuição do PASEP: ACO 471/PR, Relator o Ministro S. Sanches, Plenário, 11.4.2002. II. - Legitimidade da retenção, por parte da União, de crédito do Estado - cota do Fundo de Participação dos Estados - em razão de o Estado-membro não ter se manifestado no sentido do recolhimento das contribuições retidas enquanto perdurou a liminar deferida na ACO 471/PR. C.F., art. 160, parág. único, I. III. - Mandado de segurança indeferido“.



    No mesmo sentido, menciono as seguintes decisões, entre outras: RE 446.536-AgR/PR, Rel. Min. Eros Grau; RE 371.857-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes; RE 596.026/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 440.008/PR e RE 476.900/PE, Rel. Min. Ayres Britto; RE 466.599/RS, Rel. Min. Celso de Mello; RE 543.979/RN, Rel. Min. Marco Aurélio; RE 419.630/PR, Rel. Min. Joaquim Barbosa; RE 589.105-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 07.12.2011, este assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO PELO MUNICÍPIO. RETENÇÃO DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS PELA UNIÃO. POSSIBILIDADE. ART. 160, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DA CF. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA CONSTITUIÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. AGRAVO IMPROVIDO. I – A ausência de recolhimento da contribuição para o PASEP pelos Estados, Distrito Federal e Municípios autoriza a União, nos termos do art. 160, parágrafo único, I, da Constituição, a reter cotas do Fundo de Participação daqueles entes federados até que eles comprovem a quitação do débito. Precedentes. II – Desnecessidade de prévia constituição do crédito tributário da União como requisito para bloquear os repasses devidos aos Estados, Municípios e ao Distrito Federal, na forma do art. 160 da CF. Precedentes. III – Agravo regimental improvido.”



    Dessa forma, considerando que tal previsão não constitui sanção, não há falar em violação do princípio da intranscendência subjetiva das sanções financeiras, e, por conseguinte, em aplicação do entendimento fixado no Tema 743/RG à hipótese dos autos, visto que esse postulado impede que sanções e restrições de ordem jurídica superem a dimensão estritamente pessoal do infrator, o que não abrange a condicionante para a entrega de recursos prevista constitucionalmente, sob pena de esvaziar-se o objetivo do instituto. Em outras palavras: ressarcimento ao erário federal não é sanção no sentido estrito do termo.



    Desta feita, sem embargo da louvável intenção, entendo que o acórdão recorrido está, neste ponto, em descompasso com as linhas mestras traçadas pelo artigo 160, § 1º, I, da Carta da República.



    Quanto ao aspecto relativo às certidões, não há dúvida quanto à incidência da Tese RG nº 743, que, contudo, não se refere ao ressarcimento ao erário Federal. Entendimento diverso prolongaria injustos inadimplementos das Câmaras Municipais - onerando toda a sociedade brasileira e prejudicando políticas públicas essenciais - neste caso a previdência social.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. Assegura-se ao Poder Executivo Municipal o direito de compensar os valores recebidos a menor pelo Município nos repasses mensais feitos à Câmara Municipal de Vereadores, tendo em vista ser esta a geradora do débito com a União.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente